Tribunal: CARF
Processo: 13643.000558/2009-18
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: THIAGO BUSCHINELLI SORRENTINO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-09-04
Data de publicação: 2024-11-12

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
13643.000558/2009-18
ACÓRDÃO
2202-010.964 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
04 de setembro de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
EVALDO ANDRADE CORREIA - ESPÓLIO
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Exercício: 2005
EMENTA
Nos termos da Súmula CARF 63, “[p]ara gozo da isenção do imposto de
renda da pessoa física pelos portadores de moléstia grave, os rendimentos
devem ser provenientes de aposentadoria, reforma, reserva remunerada
ou pensão e a moléstia deve ser devidamente comprovada por laudo
pericial emitido por serviço médico oficial da União, dos Estados, do
Distrito Federal ou dos Municípios”.
Isoladamente considerado, a guia de Solicitação de Atendimento de
Tratamento Fora do Domicílio – TFD não contém todos os elementos
registrais de laudo médico, e, portanto, dele não pode ser vicário, nem
sucedâneo.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Sonia de Queiroz Accioly - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Thiago Buschinelli Sorrentino - Relator(a)
Fl. 79
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-010.964 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13643.000558/2009-18
2
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Sara Maria de Almeida
Carneiro Silva, Ana Claudia Borges de Oliveira, Robison Francisco Pires, Lilian Claudia de Souza,
Thiago Buschinelli Sorrentino, Sonia de Queiroz Accioly (Presidente).

RELATÓRIO
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:
A notificação de lançamento de fls. 5/10 exige do contribuinte, já qualificado nos
autos, o recolhimento do crédito tributário equivalente a R$ 5.838,67. O
lançamento originou-se da revisão de sua Declaração de Ajuste Anual (DAA)/2005
(fls. 47/49), quando foram apuradas, em síntese, as seguintes infrações: omissão
de rendimentos recebidos de pessoas jurídicas na monta de R$ 17.931,50 (IRRF
sobre omissão de R$ 762,48), correspondentes às fontes pagadoras Bianchi
Indústria e Comércio de Móveis Ltda (R$ 152,00) e INSS (R$ 17.779,50); e
compensação indevida de imposto de renda retido na fonte, no valor de R$ 16,50,
relativa à diferença entre o informado na DIRF apresentada por Bianchi Indústria e
Comércio de Móveis Ltda (R$ 728,22) e o valor presente na DAA/2005 (R$
744,72).
Por intermédio de procurador habilitado (instrumento de fl. 15), a impugnação foi
apresentada, às fls. 2/4, da qual podem ser extraídos os fragmentos adiante que
demonstram as suas alegações:
“Com relação à suposta omissão dos rendimentos do INSS, é de se observar, pela
documentação anexa, que o contribuinte, no ano de 2004, era portador de
neoplasia maligna, fato que culminou com o seu falecimento em 03/01/2007,
tratando-se, portanto, de rendimento isento do imposto de renda, ...”
“No tocante à diferença apurada de R$ 152,00 (...) entre o IRRF retido e o
declarado, da fonte pagadora Bianchi Ind. e Com. de Móveis Ltda, de onde se
originou a glosa no importe de R$ 16,50 (...), é de se observar que a própria
empregadora forneceu o comprovante de rendimentos, onde se vê a retenção de
R$ 744,72 (...), conforme declarado.”
Para amparo de suas aduções, foram anexados os documentos de fls. 35/46.
A decisão de primeira instância manteve o lançamento do crédito tributário exigido,
encontrando-se assim ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2005
RENDIMENTOS ISENTOS. MOLÉSTIA GRAVE. REQUISITOS.
Fl. 80
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-010.964 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13643.000558/2009-18
3
No caso em concreto, não houve a apresentação de laudo médico oficial que
atestasse a existência da moléstia grave, nos termos previstos na legislação, para
a concessão da isenção pleiteada.
RENDIMENTOS TRIBUTÁVEIS. IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE.
DIVERGÊNCIA ENTRE COMPROVANTE DE RENDIMENTOS E DIRF.
Demonstrados os valores declarados pelo sujeito passivo, mediante o
comprovante de rendimentos fornecido pela fonte pagadora, há que se acolhê-los
em razão do que prevê a legislação e da inexistência de motivação suficiente que
estampe dúvida na correção do mencionado documento.
ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Exercício: 2005
PENALIDADES. MULTA DE MORA. ESPÓLIO.
A apresentação da declaração pelo “de cujus”, com omissão de rendimentos,
enseja a aplicação de multa de mora ao espólio, em face do falecimento do
contribuinte, em momento prévio ao lançamento, não sendo pertinente à
hipótese ocorrida a multa de ofício.
Cientificado da decisão de primeira instância em 17/05/2012, o sujeito passivo
interpôs, em 11/06/2012, Recurso Voluntário, alegando a improcedência da decisão recorrida,
sustentando, em apertada síntese, que inexiste omissão, em razão dos rendimentos serem isentos
por moléstia grave.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro(a) Thiago Buschinelli Sorrentino - Relator(a)
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual dele conheço.
Para boa compreensão do quadro fático-jurídico, transcrevo o seguinte trecho do
acórdão-recorrido:
A impugnação é tempestiva, conforme expresso à fl. 59, e preenche os demais
requisitos de admissibilidade, portanto, dela se toma conhecimento.
O comprovante de rendimentos, à fl. 46, emitido pela fonte pagadora Bianchi Ind
e Com Móveis Ltda, indica que o “de cujus” recebeu no ano-calendário 2004
rendimentos tributáveis de R$ 17.146,75, e houve a retenção de imposto
equivalente a R$ 744,72. Tais valores coincidem com aqueles presentes na
DAA/2005 revisada, contrariando, por outro lado, as informações presentes na
Fl. 81
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-010.964 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13643.000558/2009-18
4
DIRF laborada pela mencionada pessoa jurídica. Em face das disposições que
estampa o art. 943 do RIR/1999, no tocante ao comprovante de rendimentos, e
do período em questão, o qual já não mais viabilizaria diligências para
averiguações sobre o mister, é de se acolher o reclamo do sujeito passivo e, dessa
forma, excluir a parcela da omissão de rendimentos no valor de R$ 152,00, bem
como restabelecer a compensação do IRRF correspondente a R$ 16,50. Isso
significa eximir o sujeito passivo do pagamento da parcela do imposto
suplementar de R$ 58,30 .
Para análise da questão atinente à isenção dos rendimentos advindos do INSS,
forçoso ilustrá-la por meio da pertinente legislação, com escopo no artigo 39,
incisos XXXI e XXXIII, do Regulamento do Imposto de Renda (RIR/1999) vigente,
consubstanciado no Decreto no 3.000 de 26.03.1999, e que tem como matriz legal
o artigo 6o, inciso XIV, da Lei no 7.713/88 (com a redação dada pela Lei n.
11.052/2004), o artigo 47 da Lei no 8.541/92 e o artigo 30, § 2o, da Lei n.
9.250/95, “não entrarão no cômputo do rendimento bruto os proventos de
aposentadoria ou reforma, desde que motivadas por acidente em serviço e os
percebidos pelos portadores de moléstia profissional, tuberculose ativa, alienação
mental, esclerose múltipla, neoplasia maligna, cegueira, hanseníase, paralisia
irreversível e incapacitante, cardiopatia grave, doença de Parkinson,
espondiloartrose anquilosante, nefropatia grave, estados avançados de doença de
Paget (osteíte deformante), contaminação por radiação, síndrome da
imunodeficiência adquirida, fibrose cística e hepatopatia grave, com base em
conclusão da medicina especializada, mesmo que a doença tenha sido contraída
após a concessão da pensão ou depois da aposentadoria ou reforma”.
Este mesmo artigo 39, em seu parágrafo 4o, determina:
“§ 4o Para o reconhecimento de novas isenções de que tratam os incisos XXXI e
XXXIII, a partir de janeiro de 1996, a moléstia deverá ser comprovada mediante
laudo pericial emitido por serviço médico oficial da União, dos Estados e dos
Municípios, devendo ser fixado o prazo de validade do laudo pericial, no caso de
moléstias passíveis de controle (Lei n. 9.250, de 1995, art. 30 e § 1o).”
Os documentos que acompanharam a impugnação no propósito de demonstrar
que o de cujus era portador de neoplasia maligna consistiram: à fl. 35, em
“Solicitação de Atendimento de TFD – Tratamento Fora do Domicílio”, datado de
09/11/2004; à fl. 36, pedido para marcação de consulta, de mesma data; e, à fl.
37, certidão de óbito, na qual consta a neoplasia maligna como uma das causas do
falecimento ocorrido em 03/01/2007.
Embora ciente este relator da possibilidade de que, pelo menos a partir de
novembro de 2004, o de cujus sofria em razão da indigitada moléstia, a qual
contribuiu para o seu óbito, em 2007, não houve a produção de laudo médico
oficial, nos termos requeridos pela legislação, que atestasse a doença e estimasse
a data de seu início. A ausência de tal documento impede qualquer consideração
Fl. 82
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-010.964 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13643.000558/2009-18
5
para o pleito, em face da interpretação restrita prevista no art. 111, II, do CTN,
para o reconhecimento da isenção.
Destarte, há que se manter a parcela do lançamento consistente na omissão de
rendimentos pagos pelo INSS no decorrer do ano-calendário de 2004, na monta
de R$ 17.779,50 (IRRF de R$ 762,48).
Em se tratando de espólio, o qual não deu causa à infração observada no
lançamento, há que se aplicar o disposto no art. 964, I, “b”, c/c o art. 23, § 1o,
ambos do RIR/1999, para exigir a multa de mora de 10% (dez por cento), em vez
da de ofício (75%), expressa na notificação de lançamento.
Voto, então, por considerar procedente em parte a impugnação.
Dispõe a legislação de regência, verbatim:
Decreto 3.000/1999 [RIR/1999]:
Art. 39. Não entrarão no cômputo do rendimento bruto:
XXXI - os valores recebidos a título de pensão, quando o beneficiário desse
rendimento for portador de doença relacionada no inciso XXXIII deste artigo, exceto a decorrente
de moléstia profissional, com base em conclusão da medicina especializada, mesmo que a doença
tenha sido contraída após a concessão da pensão (Lei no 7.713, de 1988, art. 6o, inciso XXI, e Lei
no 8.541, de 1992, art. 47);
[...]
XXXIII - os proventos de aposentadoria ou reforma, desde que motivadas por
acidente em serviço e os percebidos pelos portadores de moléstia profissional, tuberculose ativa,
alienação mental, esclerose múltipla, neoplasia maligna, cegueira, hanseníase, paralisia
irreversível e incapacitante, cardiopatia grave, doença de Parkinson, espondiloartrose
anquilosante, nefropatia grave, estados avançados de doença de Paget (osteíte deformante),
contaminação por radiação, síndrome de imunodeficiência adquirida, e fibrose cística
(mucoviscidose), com base em conclusão da medicina especializada, mesmo que a doença tenha
sido contraída depois da aposentadoria ou reforma (Lei no 7.713, de 1988, art. 6o, inciso XIV, Lei no
8.541, de 1992, art. 47, e Lei no 9.250, de 1995, art. 30, § 2o);
[...]
§ 4o Para o reconhecimento de novas isenções de que tratam os incisos XXXI e
XXXIII, a partir de 1o de janeiro de 1996, a moléstia deverá ser comprovada mediante laudo
pericial emitido por serviço médico oficial da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos
Municípios, devendo ser fixado o prazo de validade do laudo pericial, no caso de moléstias
passíveis de controle (Lei no 9.250, de 1995, art. 30 e § 1o).
§ 5o As isenções a que se referem os incisos XXXI e XXXIII aplicam-se aos
rendimentos recebidos a partir:
Fl. 83
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-010.964 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13643.000558/2009-18
6
I - do mês da concessão da aposentadoria, reforma ou pensão;
II - do mês da emissão do laudo ou parecer que reconhecer a moléstia, se esta for
contraída após a aposentadoria, reforma ou pensão;
III - da data em que a doença foi contraída, quando identificada no laudo pericial.
§ 6o As isenções de que tratam os incisos XXXI e XXXIII também se aplicam à
complementação de aposentadoria, reforma ou pensão.
De acordo com o texto legal transcrito, para o reconhecimento da isenção à
incidência do IRPF sobre rendimentos, deve-se atender aos seguintes requisitos:
1. MATERIAIS
1.1. Acometimento por doença grave, tal como especificada em lei;
1.2. Identificação do momento em que a doença foi contraída;
1.3. Se a doença for controlável, a indicação da respectiva dimensão
temporal (i.e., “prazo de validade do laudo”).
2. FORMAIS
2.1. Registro dos requisitos materiais concretos pelos procedimentos e
técnicas próprias da emissão de laudo (requisito de legitimidade); e
2.2. Registro desses requisitos por serviço público da União, dos Estados, do
Distrito Federal ou dos Municípios (requisito pessoal).
De fato, em regra, as moléstias devem ser comprovadas por laudo médico oficial,
elaborado no seio dos serviços federal, estadual, distrital ou municipal, nos termos da orientação
fixada na Súmula Carf 63, verbis:
Súmula CARF no 63
Para gozo da isenção do imposto de renda da pessoa física pelos portadores de
moléstia grave, os rendimentos devem ser provenientes de aposentadoria, reforma, reserva
remunerada ou pensão e a moléstia deve ser devidamente comprovada por laudo pericial emitido
por serviço médico oficial da União, dos Estados, do Distrito Federal ou dos Municípios.
Acórdãos Precedentes:
Acórdão no 106-17.181, de 16/12/2008 Acórdão no 102-49.292, de 11/09/2008
Acórdão no 106-16.928, de 29/05/2008 Acórdão no 104-23.108, de 22/04/2008 Acórdão no 102-
48.953, de 06/03/2008
Porém, a circunstância de o estado de saúde estar juridicizado em sentença judicial
não impede o reconhecimento do direito à isenção, pois esse título jurídico pode substituir o
laudo oficial.
Nesse sentido, confira-se o seguinte precedente:
Fl. 84
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-010.964 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13643.000558/2009-18
7
Numero do processo:10680.013199/2007-62 Turma:Primeira Turma Ordinária da
Terceira Câmara da Segunda Seção Câmara:Terceira Câmara Seção:Segunda Seção de Julgamento
Data da sessão:Thu Dec 05 00:00:00 UTC 2019 Data da publicação:Mon Jan 27 00:00:00 UTC 2020
Ementa:ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF) Ano-calendário: 2003,
2004, 2005 2ios. Prescindível a apresentação de laudo médico oficial quando o diagnóstico da
moléstia grave foi comprovada em ação judicial, situação constatada nos presentes autos.
Aplicável a Súmula 627 do E. Superior Tribunal de Justiça.
Numero da decisão:2301-006.757 Decisão:Vistos, relatados e discutidos os
presentes autos. Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao recurso. Votou pelas conclusões o conselheiro João Maurício Vital. (documento
assinado digitalmente) João Maurício Vital - Presidente (documento assinado digitalmente)
Antonio Sávio Nastureles - Relator Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Antonio
Sávio Nastureles, Wesley Rocha, Cleber Ferreira Nunes Leite, Marcelo Freitas de Souza Costa,
Sheila Aires Cartaxo Gomes, Virgílio Cansino Gil (suplente convocado em substituição à conselheira
Juliana Marteli Fais Feriato), Fernanda Melo Leal e João Maurício Vital (Presidente).
Nome do relator:ANTONIO SAVIO NASTURELES
Em relação ao alcance, a isenção retira do âmbito de incidência da regra-matriz
tributária os rendimentos oriundos de aposentadoria, pensão, reserva ou reforma (militares), bem
como a respectiva complementação.
No caso em exame, não há laudo médico oficial. A guia de Solicitação de
Atendimento de Tratamento Fora do Domicílio (fls. 35) não contém todos os elementos registrais
de laudo médico, e, portanto, dele não pode ser vicário, nem sucedâneo.
Ante o exposto, CONHEÇO do recurso voluntário e NEGO-LHE PROVIMENTO.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Thiago Buschinelli Sorrentino

Fl. 85
DF CARF MF
Original